Tribunal: TJBA
Processo: 8028326-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028326-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

C/G

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO (
ART.
157, § 2.°,
INCISOS I E
II, DO
ENTÃO VIGENTE

CÓDIGO PENAL –
CP
)
.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE TERIA PRATICADO ROUBO DE UMA MOTOCICLETA, COM AUXÍLIO MATERIAL DE CORRÉU (FALECIDO), MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E USO DE ARMA DE FOGO. INCREPADO QUE FIGURA COMO RÉU EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE NÃO SERVIU DE LASTRO EXCLUSIVO À IMPOSIÇÃO DA PRISÃO. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA.

ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
PARA
REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA
.
TESE SUPERADA
.

MAGISTRADO DE 1.º GRAU
QUE RECENTEMENTE
REAVALIOU
A SITUAÇÃO DO ACUSADO E DELIBEROU PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.

SUSTENTADO O EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.

EVENTUAL
ATRASO NO ANDAMENTO PROCESSUAL
QUE
DECORREU, EM GRANDE PARTE, DA PRÓPRIA CONDUTA DO PACIENTE.
EVASÃO DO
DISTRITO DA CULPA
QUE FRUSTROU
AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO.
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO S
OMENTE EM
27.05.2021.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 64 DO STJ.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8028326-42.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de ADILSON NERES DA SILVA FILHO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora